Tribunal: TJDFT
Processo: 0706564-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA DOCUMENTAL. PRODUÇÃO NA ESFERA RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. APOSENTADORIA. SAQUE DE CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ALEGAÇÃO DE ERRO NA ATUALIZAÇÃO DO SALDO E DE RETIRADAS ILÍCITAS. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO DEMONSTRADOS. PEDIDO IMPROCEDENTE.
II. De acordo com a inteligência dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos relativos a fatos posteriores, para contrapor documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior.
II. Quando o réu produz defesa direta de mérito, cabe ao autor comprovar a existência do fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. À falta de prova de erro na atualização do saldo e da existência de retiradas ilícitas, não pode ser acolhido o pleito indenizatório deduzido em face do gestor da conta PASEP (Banco do Brasil S/A).
IV. Recurso desprovido.